Tribunal: TJMT
Processo: 1047506-37.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047506-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUAN MORENO MARQUES - CPF: 047.855.471-03 (RECORRENTE), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169976963, que homologou o cálculo no valor de R$6.316,79 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) e determinou a expedição de requisição de pequeno valor.

Em argumento recursal (id. 169976964), o recorrente sustenta prescrição e assevera a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014 e a necessidade de comprovação do gasto com a aquisição do auxílio fardamento, o qual possui caráter indenizatório, postulando pela reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso
não deve ser conhecido,
uma vez que as razões apresentadas pelo recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença
.

A magistrada singular
homologou o cálculo no valor de R$6.316,79 (seis mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) e determinou a expedição de requisição de pequeno valor,
nos seguintes termos:

“(...)Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório.

Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente alega que o valor atualizado que possui direito a receber perfaz o montante de R$6.316,79 (seis mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), conforme cálculo do id. 103812482.

Citado, o executado concordou com o cálculo apresentado pela parte exequente.

Passa-se a decisão.

Verifica-se que o cálculo apresentado pela parte exequente está de acordo com os índices de atualização monetária fixados na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$6.316,79 (seis mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) devidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Transitada em julgado e ultrapassado o valor da RPV, expeça-se a requisição de pagamento.

Não ultrapassado o teto da RPV, encaminhe-se para cálculo. Após expeça-se a ordem de pagamento, servindo a decisão homologatória como requisição de pagamento. “

Observa-se que o recurso apresentado rebate elementos da fase de conhecimento, a qual já foi superada.

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, impondo-se o não conhecimento do mesmo, p
or afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(Recurso Inominado nº 1000117-87.2016.8.11.0015. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023